Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-68.2012.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000121-68.2012.8.05.0171 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: GLAUCIA EDNARA SANTOS LEITE e outros (2) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, ANA PAULA PORTO DOS WOBIDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS DESCONTOS EM CONTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, insurgindo-se o réu contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e os percentuais fixados a título de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prática de ato ilícito pela instituição financeira ao suspender unilateralmente os descontos da Cédula de Crédito Bancário; (ii) saber se é devida indenização por danos morais em razão da negativação indevida dos nomes dos autores; (iii) saber se o valor fixado a título de dano moral é adequado e proporcional; (iv) saber se os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) devem ser reduzidos. III. Razões de decidir 3. A conduta do banco ao suspender unilateralmente os descontos, mesmo havendo saldo suficiente em conta, configura inadimplemento contratual e ofensa à boa-fé objetiva. 4. A revelia da instituição financeira e a documentação acostada aos autos corroboram a veracidade dos fatos alegados na inicial, inclusive quanto à negativação indevida. 5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a prova do dano moral, pois este é presumido (in re ipsa) em casos de negativação indevida. 6. O valor de R$ 3.000,00 por autor mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e ao porte do réu, não justificando redução. 7. Os honorários fixados em 15% estão em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e refletem adequadamente o trabalho realizado. 8. Mantida a sentença e majorados os honorários para 20% em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão unilateral e imotivada dos descontos contratados configura inadimplemento contratual e enseja indenização por dano moral quando culmina em negativação indevida. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes independe de prova específica, sendo presumido (in re ipsa). 3. O valor da indenização por dano moral deve considerar a extensão do dano, o porte do ofensor e o efeito pedagógico da medida, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser majorados em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo artigo. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1307374/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.08.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000121-68.2012.8.05.0171, sendo Apelante o Banco do Brasil S/A e Apelados Francisco Ramalho Rangel e outros acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator